Tribunal: CARF
Processo: 10675.723116/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.723116/2012-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.236 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FRANCISCO GUEDES JUNQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Tuma da
DRJ/BSB, consubstanciada no Acórdão no 03-083.451 (p. 136), que julgou procedente em parte
a impugnação apresentada pela Autuada.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (p. 3) com
vistas a exigir débito de ITR, referente ao exercício de 2007, em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da Área
de Produtos Vegetais, (ii) não comprovação da Área de Pastagem e (iii) não comprovação, por
meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do
valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação
(p. 19), a qual foi julgada procedente em parte pela DRJ, nos termos do Acórdão no 03-083.451
(p. 136), conforme ementa abaixo reproduzida:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10675.723116/2012-83
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.236 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.723116/2012-83

DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de produtos vegetais
informada na DITR/2007, por falta de documentos hábeis para comprovar a área
plantada no ano-base de 2006.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Deve ser restabelecida integralmente a área de pastagens declarada para o ITR/2007 e
glosada pela autoridade fiscal, quando comprovada a existência de rebanho suficiente
para tanto no ano-base de 2006, por meio de documentos hábeis, observada a legislação
de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2007, com base no SIPT/RFB, por não
ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com ART/CREA, conforme a NBR
14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador
do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 47, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* que o Contrato Particular de Parceria Agrícola e outras avenças em anexo em
sua cláusula II do objeto dispõe que o recorrente fez parceria agrícola, para a exploração de uma
área de 301-50-41 há;
* a empresa Santa Vitória Açúcar e Álcool S/A prestou declaração referente aos
adiantamentos efetuados para futura aquisição de cana de açúcar;
* o manual para preenchimento da declaração do ITR, exige que o declarante
declare apenas o valor de mercado do imóvel.
* junta Laudo Técnico de Avaliação do Imóvel, feito por profissional
devidamente habilitado;
* o imóvel é completamente produtivo com exploração de cana de açúcar e
bovinocultura.
Na sessão de julgamento realizada em 07 de julho de 2020, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a Unidade de
Origem informasse a ocorrência, ou não, de recolhimento antecipado, ainda que parcial, do ITR
apurado na DITR/2007, acostando aos autos, caso positivo, a respectiva tela do sistema
indicando o eventual pagamento, observando-se que o resultado da diligência será consolidado,
de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada ao contribuinte para
que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
O resultado da diligência está consolidado na Informação Fiscal de p. 201, em
relação à qual o Contribuinte, cientificado através do edital eletrônico de p. 204, não se
manifestou.
É o relatório.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.236 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.723116/2012-83

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento (p. 3) com vistas a exigir débito de ITR, referente ao exercício de 2007, em
decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo
Contribuinte: (i) não comprovação da Área de Produtos Vegetais, (ii) não comprovação da Área
de Pastagem e (iii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Este Colegiado, na sessão de julgamento realizada em 07 de julho de 2020,
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a Unidade de
Origem informasse a ocorrência, ou não, de recolhimento antecipado, ainda que parcial, do ITR
apurado na DITR/2007, acostando aos autos, caso positivo, a respectiva tela do sistema
indicando o eventual pagamento, observando-se que o resultado da diligência será consolidado,
de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada ao contribuinte para
que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias (Resolução no 2402-000.841, p.
189).
Às p.p. 197, 198 e 199 foram anexados extratos e telas dos sistemas da Receita
Federal do Brasil.
À p. 200, foi anexada Informação Fiscal, por meio da qual o preposto fiscal
diligente prestou os seguintes esclarecimentos:
Da consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil informamos de
forma conclusiva e objetiva que não foi efetuado nenhum recolhimento para o ITR do
ano de 2007.
O extrato de fl. 197 demonstra o valor do ITR que foi espontaneamente declarado pelo
sujeito passivo através da DITR n° 066319522-00, referente ao imóvel rural NIRF -
2.552.452-6, exercício 2007.
Já o extrato de fl. 198 comprova que o valor declarado no montante de R$ 1.062,00 foi
extinto através de apuração especial realizada pela RFB motivada pela edição da súmula
vinculante do Supremo Tribunal Federal n° 08/2008.
Finalmente, o extrato de fl. 199 indica a inexistência de qualquer pagamento que tenha
sido realizado pelo contribuinte Francisco Guedes Junqueira, CPF 040.090.456-04, no
período compreendido entre 01/01/2007 e 15/12/2014.
Sendo estas as informações a prestar, cientifique-se o interessado da resolução do
CARF bem como da presente Informação Fiscal, abrindo-se o prazo de 30 (trinta) dias
para eventual manifestação do sujeito passivo. Após, devolva-se ao órgão julgador para
continuidade do julgamento do recurso voluntário do contribuinte.
Ato contínuo, foi emitida a Intimação ECOA/2021 (p. 201) em nome do
inventariante, Sr. Adjabas Guedes Guimarães.
À p. 202, consta cópia do AR dos Correios referente à intimação supra
mencionada, no qual consta o registro de tentativa de entrega em duas datas distintas e o seguinte
motivo de devolução: “não procurado”.
Foi emitido, então, o Edital Eletrônico 011145556 (p. 204) em nome do
inventariante, Sr.Adjalba Guedes Guimarães.
Pois bem!
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.236 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.723116/2012-83

Nos termos do § 1o do art. 23 do Decreto no 70.235/72, tem-se que a intimação
poderá ser feita por edital quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput do
referido artigo, quais sejam: pessoal, postal, e meio eletrônico.
Analisando-se a Intimação ECOA/2021 de p. 201 e o AR de p. 202, verifica-se
que a intimação foi emitida e encaminhada em nome do inventariante - Sr. Adjalbas Guedes
Guimarães – no endereço do contribuinte, Sr. Francisco Guedes Junqueira.
Registre-se pela sua importância que:
* de acordo com o Termo de Curatela Provisória constante à p. 46, o endereço do
Sr. Adjalba Guedes Guimarães é Rua Paranaíba, no 49, (sem bairro), Santa Vitória – MG;
* o AR referente à intimação que deu ciência do Acórdão da DRJ no 03-83.451 foi
emitido em nome do contribuinte, Sr Francisco Guedes Junqueira, aos cuidados do inventariante,
Sr Adjalba Guedes Guimarães (p. 144), confira-se:

* em face da informação da autoridade administrativa fiscal diligente no sentido
de que não localizou, em seus sistemas, informação referente ao pagamento do ITR/2007, não
houve uma intimação expressa para o Contribuinte apresentar, se for o caso, o respectivo
comprovante de pagamento, medida que esta Turma de Julgamento tem adotado em casos
similares mais recentes.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, e para que não se alegue, futuramente, eventual cerceamento do direito de
defesa, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente julgamento em
diligência para a Unidade de Origem para que sejam adotadas as seguintes providências:
(i) emitir nova intimação para o contribuinte, dando-lhe ciência dos termos da
Resolução CARF no 2402-000.841, bem como da Informação Fiscal de p. 200 e, adicionalmente,
intimando-o para apresentar, se for o caso, o comprovante de pagamento (total ou parcial) do
ITR apurado / declarado na DITR/2007, referente ao imóvel Fazenda Boa Sorte, NIRF
2.552.452-6;
(ii) encaminhar a intimação descrita no item anterior para:
- para o endereço do contribuinte e em nome deste, Sr Francisco Guedes
Junqueira, aos cuidados do inventariante, Sr Adjalba Guedes Guimarães, tal como o AR de p.
144;
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.236 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.723116/2012-83

- para o endereço do inventariante e em nome deste, conforme endereço constante
no Termo de Curatela Provisória de p. 46 (e, se for o caso, para outro endereço do inventariante
eventualmente existente na base de dados da RFB).
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 215
DF CARF MF
Original